Tribunal: TJDFT
Processo: 0724353-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724353-91.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA AGRAVADO: NEUZINETE MARIA SOUSA GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 48165467) interposto por ÁTIMO GESTÃO DE ATIVOS COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS E SERVIÇOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da ação de execução ajuizada pela agravante em desfavor de NEUZINETE MARIA SOUSA GUIMARÃES, indeferiu o pedido da exequente de penhora salarial da devedora. Eis o teor da decisão combatida (ID 156848237 – autos de referência): “A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se. Publique-se com prazo de 15 (quinze) dias, para ciência do credor.” Inconformada, aduz a recorrente, em síntese, que a execução tramita há quase 2 (dois) anos, sem que tenha logrado encontrar bens da devedora agravada passíveis de constrição, de modo que o débito atualizado atinge o montante de R$ 3.724,14 (três mil, setecentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos). Alega que a penhora salarial indeferida na origem representa a forma viável de satisfação do crédito buscado nos autos. Além disso, a impenhorabilidade de salário e verbas análogas, prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, na realidade, não é absoluta e comporta mitigação, como no caso dos autos, sendo admitida quando não comprometa a dignidade do devedor. Acrescenta, ainda, que a agravada é pedagoga da Secretaria de Estado e Educação do DF, com renda líquida mensal de R$ 8.329,59 (oito mil, trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos), compatível com a penhora pretendida, sem prejuízo da subsistência da devedora. Requer a reforma do decisum para que seja autorizada a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos da recorrida, até a quitação do débito. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreciação, presentes estão os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Vinha defendendo em outras oportunidades a impenhorabilidade das verbas oriundas do trabalho, apenas observando as exceções legais, todavia, melhor refletindo sobre o tema, resolvi alterar o entendimento. Durante muito tempo a jurisprudência dos Tribunais brasileiros, sobretudo, os de cúpula, compreendiam, em sua maioria, que a impenhorabilidade aludida era, de certa forma, absoluta, porquanto oriunda de vedação expressa. A propósito, havia reiterados julgados com a tese de vedação absoluta à constrição de tais verbas, à míngua de previsão legal permissiva. Ressalte-se que o tema da penhora de percentual do salário do devedor, por muito tempo, foi questão caracterizada por dissenso jurisprudencial no colendo Superior Tribunal de Justiça, isso após a entrada em vigor do Código de Processo Civil, cuja previsão legal acabou inserida pelo legislador. Votei em algumas oportunidades divergindo da nova postura de vários órgãos fracionários da Corte Superior. No entanto, de maneira pragmática, passei em casos pontuais a sufragar tal novidade. Agi desse modo a fim de ensejar duração razoável do processo, eis que o posicionamento alinhado com dita jurisprudência, certamente, desestimularia a interposição de recurso especial ou ocorreria sua negativa de seguimento. Entretanto, atento à evolução jurisprudencial sobre o tema, máxime no STJ, intérprete maior da legislação federal, reflui no meu entendimento para admitir a penhora, em patamar razoável. Recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no EREsp1874222/ DF, julgado em 19/4/2023, firmou o entendimento acerca da relativização da regra da impenhorabilidade das verbas salariais, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. A propósito, confira-se a ementa do respectivo julgado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. (grifou-se) 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. (g.n.) 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (STJ, EREsp 1874222/DF, Corte Especial, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 19/04/2023, publ. no DJe 24/05/2023) Na mesma linha de raciocínio, colaciono excertos de julgados deste egrégio Tribunal: O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de mitigar a impenhorabilidade salarial, visando dar efetividade ao processo executivo e desde que assegurada a subsistência e dignidade do devedor e de sua família (recente julgamento da Corte Especial do STJ nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.874.222/DF, realizado em 19/04/2023). (Acórdão 1710797, 07051998720238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Segundo a orientação do STJ, é possível que a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC) seja excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família e haja viabilidade da constrição. Sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, e que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Na hipótese, verifica-se que o executado é servidor público e com remuneração mensal bruta de R$ 14.851,63, de modo que a penhora parcial do salário se revela medida apta a saldar a dívida. Deferida a penhora de 10% da remuneração líquida do executado até a quitação do débito. (Acórdão 1710120, 07108145820238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil pode ser flexibilizada quando a constrição de parte da remuneração do executado não comprometer a sua subsistência digna e de sua família. A penhora de percentual da remuneração do executado, ao mesmo tempo em que preserva o núcleo da impenhorabilidade e com isso prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana, assegura a satisfação gradual do crédito do exequente em consonância com o princípio da efetividade da execução. O veto à constrição proclamado no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser considerado absoluto e inexpugnável, podendo ser flexibilizado sob o farol dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade consagrados no artigo 8o do mesmo diploma legal, de maneira a compatibilizar, de modo juridicamente justo e racional, os interesses conflitantes de exequente e executado. (Acórdão 1639776, 07099184920228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa perspectiva, é possível autorizar a constrição em diminuto percentual da renda líquida da executada. Com efeito, o exame dos autos eletrônicos demonstra que a devedora recebeu, em fevereiro de 2023, salário bruto de mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e líquido de R$ 8.329,59 (oito mil, trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos), conforme atesta o demonstrativo de pagamento reproduzido na petição de ID 156621721 dos autos da origem. Logo, entendo que a constrição de 10% (dez por cento) da renda líquida da executada, compreendida como o bruto abatido apenas das verbas compulsórias (IRPF e INSS) não irá comprometer a subsistência digna da devedora e de sua respectiva família. Defiro a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, de modo a autorizar a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração mensal líquida da agravada, até a satisfação do crédito exequendo. Comunique-se imediatamente ao Juiz da causa. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador